Tribunal: TRF3
Processo: 5002191-75.2023.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
984/1327)

5002191-75.2023.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002191-75.2023.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO AURELIO RODRIGUES PERRONI

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA GOUVEA DOS SANTOS - SP427866-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326-A

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra o acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que a exposição à eletricidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não enseja mais reconhecimento de especialidade por sujeição a agente perigoso.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a eletricidade superior a 250 volts, após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

4. Quanto à eletricidade, o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 534) é de que a exposição a tensão superior a 250 volts caracteriza periculosidade, inclusive após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que a exposição seja permanente, não ocasional, nem intermitente.

5. Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades submetidas a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado.

6. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "A atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts é considerada especial, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997". 2. "Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado".

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, EDcl no REsp 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002191-75.2023.4.03.6120

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA GOUVEA DOS SANTOS - SP427866-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326-A

APELADO: MARCO AURELIO RODRIGUES PERRONI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial coligado a atividades em que o segurado ficou exposto a tensão elétrica superior a 250 volts (periculosidade), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, daí por que deles se conhece.

Mas não é de provê-los.

É que a matéria neles apontada não se acomoda no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração constituem recurso tendente ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, nos termos do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isto é, não serve aludido recurso à reforma do julgado, a pretexto de esclarecê-lo ou completá-lo.

No caso, não assiste razão à autarquia embargante.

Conforme restou expresso no julgado embargado, a documentação oferecida à guisa de prova revelou a exposição habitual do autor a tensão elétrica superior a 250 volts, a caracterizar periculosidade, diante do risco à sua vida e integridade física, o que permite declarar especial o trabalho no período em que realizado.

A atividade de eletricista de rede superior a 250 volts é considerada especial, pois envolve riscos específicos à saúde e segurança do segurado (STJ: REsps 1.397.357/PR, 1.325.022/RS e AgRg no REsp 1.115.441/SC).

Acerca da exposição à eletricidade, esclareceu-se que a questão relacionada à supressão do referido agente do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ao que se decidiu, "é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto n. 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente..." (Tema 534/STJ).

Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado (cf. AC 200782000080334, Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO, TRF5 – Segunda Turma, DJE – Data: 29/01/2016 – página: 75).

Ademais, ficou assinalado que, em se tratando de eletricidade, mesmo um pequeno período de exposição representa risco à vida e à integridade física do segurado (cf. AC 00049371220104036102, Desembargadora Federal TANIA MARANGONI, TRF3 – Oitava Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 18/10/2016), razão pela qual, variáveis os níveis de tensão elétrica, por vezes superiores ao vetor estabelecido pela legislação de regência, é de reputar especial a atividade.

Finalmente, asseverou-se que, para o caso de agente perigoso, prevalece a compreensão de que o uso de EPI eficaz não impede o reconhecimento da especialidade, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização da nocividade (cf. AC 5010539-06.2018.4.03.6105, TRF3, 8a Turma, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, TRF3, 8a Turma, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018), o que não se altera pelo julgamento do Tema 1090 do STJ.

De fato, tratando-se de periculosidade não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, inócua para isso a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

Os embargos de declaração devem se restringir às hipóteses legais. Não se prestam a entreabrir oportunidade para novo julgamento da causa, com vistas a obter resultado diverso (STJ - Edcl. no REsp no 1.215.953/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 05/08/2014).

Como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1.a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro FRANCISCO FALCÃO). Encobrindo propósito infringente, devem ser rejeitados (STJ, 1.a T., EdclREsp 7490-0-SC, Rel. o Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, v.u., j. de 10.12.93, DJU de 21.2.1994, p. 2115).

De todo modo, valoração da prova e revolvimento das teses defendidas na causa refogem ao escopo do recurso interposto.

Bem por isso, ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do citado compêndio legal dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra o acórdão que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que a exposição à eletricidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não enseja mais reconhecimento de especialidade por sujeição a agente perigoso.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a eletricidade superior a 250 volts, após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

4. Quanto à eletricidade, o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 534) é de que a exposição a tensão superior a 250 volts caracteriza periculosidade, inclusive após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que a exposição seja permanente, não ocasional, nem intermitente.

5. Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades submetidas a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado.

6. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração admitidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "A atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts é considerada especial, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997". 2. "Tem-se por pacífico que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado".

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, EDcl no REsp 1.215.953/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão